Tribunal: TJES
Processo: 0031175-15.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031175-15.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0031175-15.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: EDIVALDO COMÉRIO e ALZIRA COUTINHO XIBLE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO – ES9100-A

Advogado do(a) APELANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO – ES9100-A

Advogados do(a) APELADO: RICARDO TAVARES GUIMARAES JUNIOR - ES18471-A, TIAGO LANNA DOBAL – ES12233-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A

C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – JUROS
ABUSIVOS E CAPITALIZADOS
– LEGALIDADE
VERIFICADA MEDIANTE
ANÁLISE APROFUNDADA À LUZ DO CONTRATO
– RECURSOS DESPROVIDO.

1. Na forma preconizada pelo art 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. O juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. 3. É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Cerceamento de defesa não configurado.

3. Sobre a alegação de indevida capitalização de juros, a mesma deve ser afastada no caso dos autos, em que houve sua pactuação em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n°. 1.963/00, atualmente reeditada sob o n°. 2.170-36/01.

4. Ainda, afasta-se a pretensão recursal de limitação de juros a 12% ao ano por disposição expressa da Súmula n°. 596 do C. STF,
in verbis
: "As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional". Ademais, verifica-se que foram praticados juros lícitos, sendo entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

5. Apesar da alegação, no caso dos autos foi possível verificar a ausência de indevida cobrança de comissão de permanência cumulada, consoante fl. 11 dos autos de origem, onde se lê estipulação expressa de ‘taxa de permanência efetiva’ no item 5.13, sendo a cláusula 12ª (fl. 13) clara ao mencionar que em caso de mora incidirá apenas o encargo previsto na cláusula 5.13.

6. No caso dos autos, que não se tem demanda de valor ínfimo ou inestimável, entendo que os honorários de sucumbência fixados no mínimo legal não comportam redução. O CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0031175-15.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: EDIVALDO COMÉRIO e ALZIRA COUTINHO XIBLE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO – ES9100-A

Advogado do(a) APELANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO – ES9100-A

Advogados do(a) APELADO: RICARDO TAVARES GUIMARAES JUNIOR - ES18471-A, TIAGO LANNA DOBAL – ES12233-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V

O

T

O

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por EDIVALDO COMÉRIO e ALZIRA COUTINHO XIBLE em face de sentença de fls. 237/240, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital deste Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pleito autoral para rejeitar integralmente os embargos à execução sob análise e, por isso, condenou os ora embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais (custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa atualizado).

Em suas razões recursais de fls. 242/261, os Apelantes alegam que a sentença merece ser anulada por cerceamento de defesa, eis que fora proferida sem a realização de perícia requerida oportunamente nos autos. Ainda, subsidiariamente, pretendem a reforma da sentença, sob o fundamento de juros e condenação em honorários excessivos.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma, devendo-se afastar as razões recursais, como se passa a pormenorizar.

O primeiro argumento suscitado pelos Apelantes é de que houve cerceamento de defesa na presente Ação, sob o argumento de que, embora tenha pleiteado desde a exordial a produção de prova pericial nos autos dos Embargos à Execução, o juízo
a quo
entendeu que o processo estava maduro para julgamento, proferindo sentença.

Registro que cabe ao juiz determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, consoante expressa previsão do art. 370 do CPC.

Sobre tal, pertinente mencionar que a prova pericial foi indeferida em sede de decisão saneadora de fls. 231/232, de forma fundamentada.

Ademais, em sede de sentença, toda a matéria de mérito foi analisada à exaustão, baseada em provas suficientes constantes dos autos, notadamente pela análise detida das cláusulas contratuais e também pela constatação de que as previsões eram legais se contrapostas à legislação, ao entendimento jurisprudencial e à taxa de juros média praticada de acordo com o Banco Central.

Em situação análoga este Egrégio tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já afastou o alegado cerceamento de defesa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS E EXTRATOS BANCÁRIOS EM POSSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO GENÉRICO – ÔNUS DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO QUE SE IMPÕE AOS EXECUTADOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEVIDAMENTE PREVISTA – LEGALIDADE – RECURSOS DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. 3. É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Cerceamento de defesa não configurado. 4. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, na medida em que a relação que originou o título executivo visava obter mútuo para o incremento da atividade negocial, afastando a incidência da legislação consumerista. 5. A alegação dos apelantes concernente à necessidade de apresentação de todos os contratos e extratos bancários por parte da Instituição Financeira é absolutamente genérica e acaba por alargar sobremaneira a via de defesa a que se presta os embargos à execução. 6. Revela-se como ônus dos executados, ora embargantes, comprovar eventuais vícios no título executivo extrajudicial que o tornem inexequível ou inexigível, o que não ocorreu. 7. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) 8. No presente caso, o título executivo impugnado previa expressamente que a taxa mensal de juros era de 2,3% ao passo que a taxa anual seria de 31,37%, de modo que, a partir de simples operação aritmética, é possível constatar que se trata de taxa acima do duodécuplo. Portanto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança, pois houve previsão expressa no contrato entabulado entre as partes. 9. Recurso desprovido. (TJ/ES, Data: 10/Aug/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017372-57.2016.8.08.0048, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

Portanto, à luz do exposto, é como ficará ainda mais evidente ao logo deste voto quando o debate incidirá sobre as questões de mérito analisadas em primeiro grau à exaustão, é nítida a ausência de nulidade por cerceamento de defesa.

Ultrapassada tal questão, acerca do pleito de reforma sob alegação de abusividade de juros, também sem razão os Apelantes.

Em suas razões recursais, sob o tópico de “juros extorsivos impostos pelo banco”, os Apelantes apontam supostas ilegalidades no valor ora em execução por capitalização de juros, prática de juros superiores a 12% ao anos em violação á Lei de Usura e cumulação de juros com taxa de permanência.

Acerca dos juros, decidiu o juízo singular:

“(...) verifico que o contrato de fls. 11/16 firmado na data de 26/12/2013, prevê no item ‘5.11— Taxa efetiva mensal de juros de 1,65%’ e ‘5.12 — Taxa efetiva anual de juros de 2,69%’.

0 entendimento firmado pelo STJ sobre o tema é no sentido de que se houver estipulação clara a respeito da taxa mensal e anual, nos contratos bancários, permite-se a incidência de taxa de juros anual de até o duodécuplo da taxa mensal. (...)

Adernais, ainda que se tenha conhecimento da redação da súmula n'21 do STF que afirma ser vedada a capitalização, ainda que expressamente convencionada, imperativo destacar que a mesma somente tem incidência naqueles contratos firmados antes do advento da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, o que não é o caso dos autos no qual a contratação se deu em 2013.

Assim, não há que se falar em exclusão da capitalização de juros, face ao entendimento demonstrado no sentido da legalidade de sua incidência.

Quanto a taxa de juros propriamente dita, importante ainda trazer a baila a Súmula 596 do STF:

‘As disposições do Decreta 22626/1933 não se aplicam as taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.’

Assim, não há que se falar em expurgo dos juros acima da taxa legal, uma vez que esta sequer é aplicável aos contratos em comento. Destaca-se, ainda, que o entendimento firme do STJ é no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, consoante enunciado da súmula 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, par si só, não indicam abusividade
.

Conforme exposto alhures, no caso em questão, a taxa mensal de juros pactuada fora de 1,65%, enquanto a taxa anual fora de 21,69%, tendo o contrato sido firmado em dezembro de 2013. Em consulta as taxas médias de juros do mercado praticadas para créditos destinados a constituição de capital de giro divulgadas pelo Banco Central, constatou-se que, quando da celebração do contrato pelas partes, a taxa média praticada era de 1,47% ao mês
1
de 19,13% ao ano
2
, portanto, as taxas praticadas peia instituição financeira com o autor encontram-se pouco acima da taxa média, não havendo o que se falar em abusividade.

(...)

No caso dos autos, percebe-se a fl. 11 que há estipulação expressa de ‘taxa de permanência efetiva’ no item 5.13, sendo a cláusula 12ª (fl. 13) expressa ao mencionar que, em caso de mora, incidirá apenas o encargo previsto na cláusula 5.13, não havendo acúmulo indevido desta com juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual.

Assim, no caso dos autos, inexiste cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos, motivo pelo qual não merece ser acolhido o pedido de declaração de abusividade na cobrança de comissão de permanência.”

Portanto, como resta óbvio da simples leitura dos trechos selecionados da sentença, as questões foram todas enfrentadas diante das previsões expressas do contrato e dos entendimentos mais modernos dos Tribunais Pátrios.

Acerca da capitalização de juros remuneratórios, também conhecida como anatocismo, consiste na incorporação dos juros ao valor principal da dívida (capital), sobre a qual incidem novos encargos.

Como bem observado pelo juízo singular, no caso dos autos a mesma foi expressamente pactuada em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n.° 1.963/00, atualmente reeditada sob o n.° 2.170-36/01, que prevê no seu art. 5° que "nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano".

Este Sodalício tem entendimento sobre a licitude dos juros capitalizados nestas situações, in verbis:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO ROTATIVO. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. ILEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS E IOF. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, como no caso dos autos.
3.
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado
. 4. Segundo a orientação deste sodalício, “[...]A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120065458, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021) 5. Inocorrência de ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, os encargos da mora e IOF. 6. Recurso desprovido. (TJ/ES, Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0000291-70.2017.8.08.0045, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários).

Conclusão da leitura do transcrito acórdão é, além da legalidade da capitalização de juros ora em análise, também a exclusão da instituições financeiras do âmbito de Incidência da Lei de Usura.

Em suma, a limitação a 12% (doze por cento) ao ano não encontra abrigo no ordenamento jurídico em se tratando de pactos firmados por instituições financeiras, eis que o lucro por meio da cobrança de juros é intrínseco à sua atividade, não havendo que se falar na incidência da Lei de Usura.

Tal entendimento foi cristalizado na Súmula n°. 596 do C. STF,
in verbis
: "
As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
".

A limitação dos juros anteriormente prevista no art. 192, § 3° da CF/88, de igual modo, também não produz qualquer efeito em relação aos juros remuneratórios, pois, além desta norma não ser auto aplicável, necessitando de regulamentação legislativa, conforme assentado pelo Pretório Excelso através da Súmula Vinculante n.° 07, o referido dispositivo foi revogado pela Emenda Constitucional n°. 40/2003.

Prosseguindo, ainda assim, não obstante a revogação do art. 192, § 3° da CF/88, responsável pela supressão dos limites objetivos das taxas de juros remuneratórios, curial salientar que a taxa de juros praticada pela instituição financeira não poderá se afastar dos parâmetros médios identificados no Sistema Financeiro Nacional (BCB) para atividades correlatas, a fim de manter o equilíbrio entre as partes contratantes.

Nesse aspecto, com supedâneo no enunciado constante da Súmula n.° 296 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que as regras contratuais concernentes aos juros remuneratórios, a fim de que seja assegurada a proteção integral ao contratante, devem ser confrontadas com a taxa média de mercado identificadas pelo Banco Central do Brasil.

Os Apelantes, neste ponto, apontam suposta inconstitucionalidade quanto aos artigos 2º, 3º, II e IV, 4º, VI, IX, XVII e XXII da Lei n.º 4.595/64, por contrariedade ao §2º do artigo 36, da carta Magna de 1942, da Lei 4.595/64, que vedava a delegação de competência.

Tais dispositivos, segundo a tese da Apelação, seriam os “revogadores” do artigo 1º do Decreto n.º 2.626/33.

Esta questão, entretanto, já foi decidida pelo Colendo STF há tempos, sendo portanto pacífica no sentido da validade das disposições da Lei n.º 4.595/64 na parte que outorga poderes ao CMV para dispor sobre taxas de juros bancários, uma vez editada dentro do prazo de 180 dias estabelecido em pelo dispositivo transitório, quando o Poder Executivo possuía competência para dispor sobre Instituições financeiras e suas operações (STF - RE/MG 286.963-5).

Prosseguindo, como expressamente consignado em sentença, no caso em questão a taxa mensal de juros pactuada fora de 1,65%, enquanto a taxa anual fora de 21,69%. Em consulta as taxas médias de juros do mercado praticadas para créditos destinados a constituição de capital de giro divulgadas pelo Banco Central, constatou-se que, quando da celebração do contrato pelas partes, a taxa média praticada era de 1,47% ao mês
3
de 19,13% ao ano
4
, portanto, as taxas praticadas pela instituição financeira com o autor encontram-se dentro da média, não havendo o que se falar em abusividade.

Neste tocante, este E. Tribunal tem entendido que a taxa média admite pequena oscilação, pois não consiste em um limite rígido e incorpora situações acima e abaixo do percentual, cujo próprio nome aponta se tratar de uma média. Vale citar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, deve se reconhecer a inovação recursal. Isso porque enquanto a questão foi debatida no d. Juízo de origem não há nenhuma discussão deste tópico apresentado na apelação: “conforme cálculo apresentado no processo é possível verificar que os juros reais aplicado não condiz com o informado no processo, sendo possível verificar que o juros correto aplicado nos valores e parcelas contratados equivale aos juros de 7% a.m.” 2. No bojo do contrato (fl. 23), a taxa de juros mensal era no patamar de 11,99% ao mês, ao passo que, no período de contratação (29/04/2019), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 7,07%. 3. Destaca-se que
a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior
. 4. Aliás,
é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 5. Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco demandado, desnecessária a análise da existência ou não de abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado. 6. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. (TJ/ES, Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0004396-81.2020.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer/Não Fazer).

Tal, por sua vez, afasta de todo e em definitivo a tese autoral quanto à limitação da taxa de juros a 12% ao ano.

Ainda, quanto à tese dos ora autores de que haveria indevida cumulação de juros remuneratórios com comissão de permanência.

Ocorre que, como acertadamente constou na sentença, verifica-se à fl. 11 dos autos de origem que há estipulação expressa de ‘taxa de permanência efetiva’ no item 5.13, sendo a cláusula 12ª (fl. 13) clara ao mencionar que, em caso de mora, incidirá apenas o encargo previsto na cláusula 5.13, não havendo acúmulo indevido desta com juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual.

Portanto, mais uma vez sem razão a tese dos recorrentes.

Por fim, pretendem os Apelantes que sejam reduzidos os honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo
a quo
, para o patamar de R$ 200,00 (duzentos reais) ou 1% sobre o valor da condenação, por entender que o lapso temporal de curso processual foi pequeno e que a defesa produzida nestes autos foi de baixa complexidade.

Ocorre que tal pretensão viola literalidade de Lei, já que, consoante a Corte Especial no julgamento do Tema nº 1.076, seguido o rito dos recursos repetitivos, alinhou-se ao entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do C. STJ de que
o CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa
, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que
o valor da causa for demais diminuto.

Portanto, no caso dos autos, tendo o juiz de primeiro grau se atido ao mínimo legal – 10% dobre o valor da causa, atento à ausência de condenação e de proveito – não existe sequer possibilidade de redução.

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do pleito autoral na integralidade.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO

ao recurso.

Via de consequência, majoro a condenação na verba honorária em 2%, por entender que tal é proporcional e razoável ante o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

Vitória/ES, 04 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

DESEMBARGADOR
A CONVOCADA

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresScries.do?method=consultarValores

2
https://www3.bcb.gov,br/sgspub/consuítarvalores/consultarValoresScries.do?method=consultarValores

3
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresScries.do?method=consultarValores

4
https://www3.bcb.gov,br/sgspub/consuítarvalores/consultarValoresScries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)